Tribunal: TJMT
Processo: 1021496-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021496-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (EMBARGANTE), SILVIA HELENA GOMES PIVA - CPF: 269.099.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, visando desconstituir crédito tributário de ICMS. A embargante alega omissão do julgado quanto à ilegitimidade ativa do ente federativo para realizar a exigência tributária, à inaplicabilidade da obrigação acessória, à ausência de enfrentamento da Súmula 573 do STF, bem como aos arts. 926 e 927 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar matérias de ordem pública e fundamentos invocados pela parte embargante; (ii) determinar se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente quanto à ausência de documentação fiscal exigida pela legislação estadual, o que mantém hígida a presunção de legitimidade do crédito tributário.

O recurso manejado não aponta omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem meio adequado para prequestionamento automático de matéria constitucional.

A ausência de controle eletrônico de nota fiscal de entrada interestadual (NFI entrada), conforme exigido pelo RICMS/MT, justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a consequente constituição do crédito tributário, ainda que a operação alegadamente configure locação de bens.

O descumprimento da obrigação acessória é autônomo e suficiente para ensejar a cobrança, independentemente da ocorrência de fato gerador do imposto, conforme arts. 113 do CTN e 35 da Lei 7.098/98.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já tenha fundamentado sua decisão com base suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de documentação fiscal exigida pela legislação estadual impede o afastamento da presunção de legitimidade do crédito tributário.

O descumprimento de obrigação acessória autoriza a constituição do crédito fiscal, independentemente da ocorrência de fato gerador do imposto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF INAPLICÁVEIS – DESPROVIMENTO.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade das CDA’s objeto da execução fiscal. O apelante alegou a inexistência de fato gerador para a cobrança de ICMS nas operações realizadas, consistentes no deslocamento de equipamentos para locação, sem transferência de titularidade. Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança com fundamento no artigo 155, II, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 e no entendimento consolidado na Súmula nº 166 do STJ e no Tema 1099 do STF.

A controvérsia cinge-se em determinar se há alguma ilegalidade na autuação do fisco a ensejar a nulidade da CDA objeto da execução fiscal.

O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, consoante entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF.

Todavia, a ausência de documentação idônea no momento da fiscalização impede a aplicação de tais entendimentos, mantendo-se a presunção de legalidade e legitimidade do crédito tributário constituído.

Apelação desprovida. Sentença mantida.”

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso para realizar a cobrança do ICMS objeto da execução fiscal. Alega, ainda, que a decisão não examinou adequadamente os argumentos sobre a ausência de fato gerador e a observância de jurisprudência pacífica do STF, especialmente a Súmula 573, além de disposições específicas do RICMS/MT, segundo as quais não havia obrigação acessória descumprida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento dos embargos, sob o fundamento de que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão, e que os embargos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados para desconstituir crédito tributário referente à cobrança de ICMS.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não examinar matéria de ordem pública atinente à ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso para realizar a exigência tributária, bem como por não considerar os fundamentos da Súmula 573 do STF e o disposto nos arts. 926 e 927 do CPC. Sustenta, ainda, que a decisão não enfrentou a suposta inexigibilidade da obrigação acessória, que, em sua ótica, afastaria a presunção de legalidade do crédito tributário.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial no que tange à ausência de documentação idônea no momento da fiscalização, o que, conforme registrado no voto condutor, impediu o reconhecimento da não incidência do ICMS, mantendo-se, assim, a presunção de legitimidade do crédito tributário.

Não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil a justificar o acolhimento dos aclaratórios. A embargante intenta, com este recurso, não a correção de vícios do julgado, mas sim a reanálise do mérito da causa, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

É firme o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal. A contradição que autoriza a interposição de embargos é a interna, resultante de proposições inconciliáveis no próprio julgado, e não entre o julgado e o entendimento da parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. (...)” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2 . Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019) . 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

O acórdão embargado expôs de maneira coerente e racional os fundamentos jurídicos que levaram à manutenção da sentença, especialmente quanto ao descumprimento de obrigações acessórias essenciais à caracterização da não incidência, nos moldes exigidos pela legislação estadual.

Transcrevo parte do voto condutor do acórdão:

“No entanto, da análise do caderno processual, verifica-se que a CDA objeto de cobrança na ação de base, tem origem em Termo de Apreensão e Depósito lavrado em razão das NF-E nºs. 9932, 9931, 9930, 9934, 9935 e 9933, acobertando geradores de energia elétrica originadas de outra UF (São Paulo), destinados à prestação de serviço (locação), estarem desacompanhadas do controle eletrônico de nota fiscal de saída interestadual – entrada com suspensão/não incidência,

como determinada o RICM/MT – Art. 216-M, §§ 2º e 3º e art. 216-Q.

(...)

Transcrevo, ainda, parte da informação prestada pelo fisco quanto à autuação fiscal:

‘As NF-e estavam desacompanhadas do controle eletrônico de nota fiscal de saída interestadual entrada com suspensão / não incidência, como determinava o artigo 216-M §§ 2º e 3º e artigo 216-Q-1 ambos do RICMS/MT.

A falta de registro da operação no sistema de informações de NF-Entrada implicou, também, na exigência antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário deste estado nos termos do artigo 216-Q-1 § 2º do RICMS/MT.

Cumpre informar que, conforme consulta ao sistema de informações NF-e outros documentos desta Secretaria, não foram encontrados notas fiscais registradas pelo contribuinte no período de 01/05/2014 a 12/05/2014.

Cabe destacar que não foi considerada pelos agentes da SEFAZ/MT a questão de benefícios fiscais de não incidência conforme artigo 4º inciso XI do RICMS/MT, tendo em vista que os bens estão irregulares perante o fisco de Mato Grosso nos termos do § 4º do artigo 5º da Lei 7098/98, combinado com o § 2º do artigo 9-A do RICMS/MT.

Notas Fiscais Nº: 9933, 9935, 9930, 9932, 9934, 9931.

Infração: Art. 35, §1º e §2º da Lei 7098/98, combinado com o arts. 216-M e 216-M-1 do RICMS.

Penalidade: Art. 45, inciso X, alínea d, da Lei 7098/98.

Informações Adicionais: entrada de bens originados de outra UF, acobertados pelas NF-e realizadas ao abrigo da não incidência do imposto com previsão do respectivo retorno desacompanhada do NFI entrada, conforme previsto no art.216-l a 216-w DO RICMS. Anexo ao TAD.

Assim, conclui-se que não houve exigência de ICMS na operação em que não houve transferência de titularidade como alegado pelo embargante sendo o TAD questionado lavrado dentro da legalidade, pelos motivos e de acordo com a legislação acima mencionada.’ (sic id 258329185)

Destarte, a cobrança fiscal tem origem em infração tributária pela falta de cumprimento de obrigação acessória, qual seja: estar desacompanhada do NFI entrada, conforme previsto no RICMS.

A sentença impugnada reconheceu a ausência de comprovação documental que permitisse caracterizar a operação como deslocamento interno para locação, e não como fato gerador de ICMS. A apelante, por sua vez, não apresentou, no momento da autuação, documentação idônea que justificasse as operações, como notas fiscais devidamente emitidas com as informações exigidas pela legislação estadual.

Registre-se que tal exigência constitui uma obrigação acessória essencial para o controle fiscal e transparência da circulação de mercadorias, protegendo a administração tributária e garantindo o cumprimento das obrigações em consonância com o interesse público.

Portanto, ainda que posteriormente se alegue que a operação estaria isenta de ICMS e acobertada pela NF, a correção das informações é obrigatória no ato da autuação, de modo que diante da ausência da apresentação de documentos, resulta, como consequência lógica, na cobrança do imposto supostamente devido além da imposição de penalidade administrativa de modo que não há qualquer ilegalidade na autuação efetivada pelo fisco.

Isto porque, em análise aos TADs emitidos, depreende-se que estão fundamentados em dispositivo legal que busca prevenir que uma infração instantânea de efeito permanente se torne irreversível, caso ocorra a negociação de mercadorias sem o devido recolhimento antecipado do imposto, ou sem a devida comprovação de isenção da operação, conforme permitido pela legislação.

Essa medida atende, também, ao princípio da razoabilidade, pois impõe um ônus administrativo mínimo, com o objetivo de assegurar o acompanhamento das operações comerciais e a eventual verificação do cumprimento das obrigações fiscais associadas. Não se pode olvidar que a obrigação acessória tem caráter autônomo, e não pecuniário, devendo ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária (art. 113, do CTN e art. 35, § 1.º, da Lei n.º 7.098/98).

O artigo 194 do Código Tributário Nacional dispõe que o contribuinte deve manter os documentos fiscais que comprovem suas operações à disposição da fiscalização. Tal previsão é essencial para garantir a regularidade e a transparência das operações realizadas, notadamente em matéria tributária.

A ausência de comprovação documental suficiente retira da apelante o direito de invocar os entendimentos jurisprudenciais favoráveis, pois, para tanto, é indispensável a demonstração inequívoca de que as operações se enquadram na hipótese de não incidência do tributo. Ademais, não há nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo fiscal que originou a inscrição em dívida ativa.” (
sic
id 263039758)

Por derradeiro, registro que é entendimento assente no âmbito da jurisprudência pátria que o Julgador não é obrigado a analisar todos os fundamentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus argumentos, especialmente quando a sua conclusão já afasta, implicitamente, qualquer argumento em sentido contrário.

Destarte, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025